Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE VIGILÂNCIA. FURTO DE BICICLETA. RESTAURANTE COMUNITÁRIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao recorrido a quantia de R$ 2.500,00, à título de danos materiais. Narra a inicial que o recorrido teve sua bicicleta furtada no restaurante comunitário da Ceilândia no dia 02/02/2023. Relata que colocou a bicicleta em frente à câmera e que havia cadeado e segurança no local.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a inexistência de ato ilícito, visto que o furto da bicicleta ocorreu em área externa pública, onde não há vigilância patrimonial. Alega que o Distrito Federal não fornece serviços de vigilância na área externa do restaurante comunitário, somente no ambiente interno (área dos caixas, filas, rampa, salão e área de produção). Aponta a inexistência de relação administrativa, civil ou consumerista entre o Distrito Federal e o recorrido, carecendo de fundamento legal a alegação de que o ente federado teria dever de guarda sobre bicicleta deixada na área pública. Aduz que, ainda que se cogitasse de alguma responsabilização, esta recairia em tese sobre a empresa voltada à vigilância do patrimônio estatal no referido restaurante, o que conduziria à ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Por fim, afirma que inexiste qualquer prova de que o bem tenha equivalência ao valor de R$ 2.500,00.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva nos casos de conduta comissiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, e subjetiva quando resulta de uma omissão estatal. Nos casos em que a responsabilidade é subjetiva, decorrendo o dano de uma omissão estatal, se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

5. Na espécie, extrai-se que a bicicleta de propriedade do recorrido foi furtada dentro da área cercada do restaurante comunitário. O recorrido trouxe aos autos boletim de ocorrência revestido de presunção de veracidade "juris tantum" e fotos, não tendo a parte adversa se desincumbido do ônus de produzir prova que contrariasse a versão dos fatos apresentada pelo recorrido. Além disso, observa-se que o local onde as bicicletas são paradas é provido de cerca, que separa a área do restaurante comunitário da área externa pública, havendo serviço de vigilância no local em questão. O Distrito Federal, ao disponibilizar local para guarda das bicicletas na área do restaurante comunitário, com a prestação de serviço de guarda e vigilância por empresa terceirizada, assume a posição de garante dos bens ali deixados.

6. Comprovada a ocorrência do dano, o nexo causal, bem como a omissão culposa do Distrito Federal, que não promoveu a necessária segurança do bem do recorrido, surge o dever de indenizar.

7. Quanto ao valor da indenização por dano material, o recorrido não trouxe qualquer elemento comprobatório sobre o valor do bem furtado. Diante o modelo da bicicleta e informações apresentadas pelo recorrido, considero o valor de R$ 1.500,00 como razoável, proporcional e compatível com o dano sofrido pelo recorrido, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reduzir o valor de indenização por danos materiais.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização por danos materiais ao patamar de R$ 1.500,00. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.